Tribunal: STJ
Processo: 0059354-88.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075072 - DF(2026/0059354-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIRNEI DE JESUS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELA APARECIDA SOARES - SP269511
GABRIELI DE CÁSSIA MARTIMBIANCO - SP452438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO
.
WRIT
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas corpus
quando a autoridade coatora for Tribunal Superior ou Ministro de Tribunal
Superior, conforme disposto no
I, , da Constituição Federal.
art. 102,
i
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
impetrado contra decisão de seus próprios ministros,
habeas corpus
devendo o
ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
writ
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdbc5921-2112-4724-b7e0-e0b2b7dfc10b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075072 - DF(2026/0059354-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIRNEI DE JESUS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELA APARECIDA SOARES - SP269511
GABRIELI DE CÁSSIA MARTIMBIANCO - SP452438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO
.
WRIT
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas corpus
quando a autoridade coatora for Tribunal Superior ou Ministro de Tribunal
Superior, conforme disposto no
I, , da Constituição Federal.
art. 102,
i
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
impetrado contra decisão de seus próprios ministros,
habeas corpus
devendo o
ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
writ
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DIRNEI DE JESUS RAMOS
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual a Presidência indeferiu
169/170,
liminarmente o
no qual pugnou a defesa, em síntese,
habeas corpus
pela anulação da
ação penal ou da sentença condenatória ou, subsidiariamente, pela extensão dos
efeitos da decisão de absolvição proferida em relação ao corréu Vanderlei José
Ramos, formalizada nos autos do Processo n. 3005583-66.2013.8.26.0451.
Às e-STJ fls.
foi indeferido liminarmente o presente
169/170,
habeas corpus
em vista da incompetência desta Corte para a análise do
.
writ
Nesta oportunidade, aduz a defesa que "[a] negativa de análise do mérito
por uma questão de competência formal perpetua uma injustiça manifesta, qual seja, a
manutenção da condenação de um indivíduo enquanto seu par, em idênticas
Documento eletrônico VDA55695501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: eb8a2ddd-95c8-49ec-8dd8-6f4d050b528f

", e que
condições, foi absolvido
"[a] aplicação estrita da regra de competência, neste
caso, resulta em um formalismo excessivo que se sobrepõe ao direito fundamental à
" (e-STJ fl. 176).
liberdade e à isonomia
Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
agravada e determinado o processamento do
.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera.
É que, como bem consignado na decisão agravada, o presente habeas
aponta este relator como autoridade coatora, em vista de decisões proferidas
corpus
no bojo do REsp n. 2.162.886/SP.
Nesse contexto, é preciso rememorar que não compete a esta Corte a
apreciação de
impetrado contra julgados de seus próprios ministros,
habeas corpus
pois é de competência do Supremo Tribunal Federal o processo e julgamento de
quando a autoridade coatora for Tribunal Superior ou Ministro de
habeas corpus
Tribunal Superior, conforme disposto no
I, , da Constituição Federal.
art. 102,
i
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, por falta de competência do STJ para
processar e julgar o writ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos pressupostos de admissibilidade, considerando a alegação de nulidade
da decisão monocrática agravada, para dar-lhe conhecimento e provimento.
III. Razões de decidir
3. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas
corpus quando a autoridade coatora for Tribunal Superior ou Ministro
de Tribunal Superior, conforme disposto no
I, i, da
art. 102,
Constituição Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
habeas corpus impetrado contra decisão de seus próprios Ministros,
devendo o writ ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55695501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: eb8a2ddd-95c8-49ec-8dd8-6f4d050b528f

IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar habeas corpus
quando a autoridade coatora for Tribunal Superior ou Ministro de Tribunal
Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas
corpus impetrado contra decisão de seus próprios Ministros.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o;
I, i;
art. 1.021,
CF/1988, art. 102,
I, c.
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
433.738/SP,

7/5/2019; STJ, HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
628.708/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
relatora
23/3/2021;
930.419/DF,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em

16/10/2024; STJ, AgRg
no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
897.134/DF,
julgado em 2/9/2024.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
1.027.143/DF,
DJEN de
grifei.)
19/11/2025,
27/11/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:41
Código de Controle do Documento: eb8a2ddd-95c8-49ec-8dd8-6f4d050b528f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.072 / DF
Número Registro: 2026/0059354-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069045720138260268 30055836620138260451 69045720138260268
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELI DE CASSIA MARTIMBIANCO
ADVOGADOS : DANIELA APARECIDA SOARES - SP269511
GABRIELI DE CÁSSIA MARTIMBIANCO - SP452438
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: DIRNEI DE JESUS RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: SERGIO RAMOS
CORRÉU
: VANDERLEI JOSE RAMOS
CORRÉU
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIRNEI DE JESUS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIELA APARECIDA SOARES - SP269511
GABRIELI DE CÁSSIA MARTIMBIANCO - SP452438
Documento eletrônico VDA55916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: eff72de0-c86f-44a6-996a-57ed1789eedb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: eff72de0-c86f-44a6-996a-57ed1789eedb